Tribunal: TJMT
Processo: 1015555-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015555-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LENICE AGUIAR DA SILVA CAMPOS - CPF: 362.083.021-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015555-28.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco bmg s.a.

AGRAVADA:

LENICE AGUIAR DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c\c danos morais ajuizada por
LENICE AGUIAR DA SILVA CAMPOS
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante
“se abstenha de promover descontos na aposentadoria da requerente, no que se refere ao cartão de crédito e empréstimo em discussão, sob pena de multa de 2.000,00 (dois mil reais)”
(sic).

O agravante alega, em suas razões, que não existem os requisitos da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada e que a imposição de multa em caso de descumprimento configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer.

Assevera que a multa imposta extrapolou os limites da razoabilidade e que não houve fixação de prazo razoável para seu cumprimento. Ressalta que
“deve o juiz sempre sopesar os valores a serem indicados às multas cominatórias tendo em mente o objetivo de intimidar o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial emanada, sem divorciar-se de sua viabilidade executiva posterior, para que numa eventual desobediência, evitem injustiças, constrangimentos e anarquizações, ou seja, sentimento de descrédito e impotência do credor e do magistrado diante de um sistema inoperante”.

Com estes argumentos, e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 03/09/2021, conforme Id
100835465.

Contraminuta ofertada no Id
102505490.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 99714997

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a presente controvérsia à análise da presença dos requisitos para a concessão de antecipação de tutela que determinou a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados no benefício

previdenciário da agravada e dos parâmetros utilizados na fixação das
astreintes
.

Do cotejo
da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, é sabido que a autora, ora agravada, não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito com o banco recorrente. Ao contrário, é o réu quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem ter a parte contratado validamente com ele.

No caso, e
m que pese esteja colacionado aos autos cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado em nome da agravada, tal documento não se mostra, por si só, suficiente para atestar a regularidade da contratação, isso porque nos autos de origem discute-se também a falsidade documental, motivo pelo qual se faz necessária a instrução processual com o devido contraditório para convencimento quanto ao direito invocado.

Destaca-se que deve ser considerada a condição de vulnerabilidade da recorrida que é pessoa idosa e percebe benefício de aposentadoria de somente 01 salário, de modo que a manutenção do desconto de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) pode causar prejuízo em sua situação financeira.

Assim, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados na modalidade de cartão de crédito, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.”
(N.U 1008112-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10023814920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021